Tribunal: TJPA
Processo: 0001439-44.2010.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001439-44.2010.8.14.0062

APELANTE: ROSA ALVES DA SILVA

APELADO: MURYLO HENRIQUE LEMOS DA SILVA, MARISA LEMES CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE REFORMA - REGULAR LEGITMIDADE ATIVA DA AVÓ PATERNA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.604 DO CC – PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 1.013, §3º DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PATERNIDADE ASSUMIDA DE FORMA ESPONTÂNEA – CONFIGURAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, cristalino se mostra que a causa de pedir da presente demanda é a de desconstituição do registro de nascimento, sob a alegação de vício de consentimento, ao argumento que o de cujus fora enganado quanto a paternidade do menor.

2-
Nessa esteira de raciocínio, admite-se a legitimidade ativa não apenas do pai, como também de outros interessados, que ostentem legítimo interesse econômico e moral na demanda, nos termos do 1.604 do CC, conforme o presente caso, em que a avó paterna pleiteia a desconstituição do registro.

3-No mérito
, analisando a petição inicial, bem como os documentos que instruíram o feito, e ainda tudo que fora produzido nos autos, não se evidencia qualquer vício de consentimento no reconhecimento da paternidade pelo filho da apelante, pelo contrário, observa-se que além da paternidade ter sido assumida de forma espontânea pelo de cujus, há no caso em comento, a paternidade socioafetiva, elementos que por si só afastam a possibilidade de anulação.

4-
Assim, inexistindo nos autos, de fato, qualquer alegação ou consideração de eventual ocorrência de erro de consentimento a autorizar a declaração de nulidade do registro, a improcedência da ação é medida que se impõe.

5-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para reconhecer a legitimidade ativa da apelante, entretanto, no que concerne ao mérito, nos termos do art. 1013, §3º do CPC, julgo improcedente o pedido inicial. Mantida a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

ROSA ALVES DA SILVA

e apelado

M. H. L. D. S., devidamente representado por sua genitora MARISA LEMES CHAVES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSA ALVES DA SILVA
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/Pa, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade processual, tendo como ora apelado
M. H. L. D. S., devidamente representado por sua genitora MARISA LEMES CHAVES.

A autora, ora apelante, avó paterna do menor impúbere, ajuizou a demanda acima citada, visando desconstituir o vínculo de filiação existente entre a criança e o pai, Sr. Reginaldo Alves da Silva, já falecido, salientando o disposto no art. 1.604 do CC, razão pela qual pleiteou a anulação do registro civil de nascimento do menor M. H. L. D. S., com a consequente desconstituição da filiação paterna, em face da prova técnica juntada aos autos que comprova que o menor não é filho biológico do de cujus (ID Nº. 10161663).

O feito seguiu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 10161728), que julgou o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Inconformada,
ROSA ALVES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 10161729), ressaltando sua legitimidade para propor a ação, uma vez que a ação, segundo a recorrente, fora proposta sob o argumento de vício de consentimento, nos termos do art. 1.604 do CC, aduzindo que seu filho (de cujus) ao registrar o menor, ora apelado, assim o fez porque acreditava tratar-se de seu filho biológico.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o julgamento da ação como totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10161735), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim que a sentença ora vergastada seja nula, com o retorno dos autos ao juízo de 1º grau, para regular processamento e julgamento do feito (ID Nº. 12246899).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme acima relatado, insurge-se a ora apelante contra a sentença ora guerreada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da avó paterna para propor ação negatória de paternidade registral.

Analisando detidamente os autos, cristalino se mostra que a causa de pedir da presente demanda é a de desconstituição do registro de nascimento, sob a alegação de vício de consentimento, ao argumento que o de cujus fora enganado quanto a paternidade do menor.

Nessa esteira de raciocínio, admite-se a legitimidade ativa não apenas do pai, como também de outros interessados, que ostentem legítimo interesse econômico e moral na demanda, nos termos do 1.604 do CC, conforme o presente caso, em que a avó paterna pleiteia a desconstituição do registro.

A respeito do assunto, vejamos o que preleciona ARNALDO RIZZARDO:

“qualquer pessoa com legítimo interesse moral ou material para o reconhecimento pode promover a ação anulatória, inclusive o Ministério Público, por se tratar de tema ligado ao estado da pessoa, cujo interesse é de preceito público”, repriso, detém a apelante legitimidade ativa ad causam.”
(Direito de Família, Arnaldo Rizzardo, 2004, p. 445)

No mesmo sentido, a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA DO SUPOSTO GENITOR DA RECORRIDA. LEGÍTIMA INTERESSADA. ART. 1.604 DO CC/2002. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É iterativa a jurisprudência desta Casa no sentido de que "a ação que visa a declaração de inexistência de filiação em razão de erro ou falsidade ideológica, é suscetível de ser intentada por quem detém legítimo interesse jurídico, econômico ou moral no desfecho da causa"
REsp n. 1.788.221/MG, Relator Ministro Rau Araújo, julgado em 19/12/2019. 2.Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.898.618/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/5/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PATERNIDADE. NULIDADE DE REGISTRO. GENITOR FALECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DO AVÔ PATERNO. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
O pedido de anulação de registro civil de nascimento, fundamentado em vício de consentimento, encontra amparo na redação do art. 1.604 do Código Civil. Não se tratando de negatória de paternidade, mas de ação declaratória de inexistência de filiação, por declaração de vontade viciada, não apenas o pai é legítimo para intentá-la, mas também outros legítimos interessados. Legitimidade ativa ad causam do avô paterno. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.
( Apelação Cível Nº 70080847148, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080847148 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 25/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2019)

Desta feita, uma vez verificada a regular legitimidade ativa da avó paterna de propor a presente demanda, nos termos do art. 1.604 do CC, reforma-se a sentença ora vergastada, nesta parte, passando-se ao julgamento de mérito, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC.

Nesse sentido, analisando a petição inicial, bem como os documentos que instruíram o feito, e ainda tudo que fora produzido nos autos, não se evidencia qualquer vício de consentimento no reconhecimento da paternidade pelo filho da apelante, pelo contrário, observa-se que além da paternidade ter sido assumida de forma espontânea pelo de cujus, há no caso em comento, a paternidade socioafetiva, elementos que por si só afastam a possibilidade de anulação.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de nascimento ajuizada em 02/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 01/03/2019 e atribuído ao gabinete em 31/05/2019. 2. O propósito recursal é definir se é possível a declaração de nulidade do registro de nascimento do menor em razão de alegada ocorrência de erro e de ausência de vínculo biológico com o registrado. 3. O art. 1604 do CC/02 dispõe que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro". Vale dizer, não é possível negar a paternidade registral, salvo se consistentes as provas do erro ou da falsidade. 4.
Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o registro. Precedentes. 5. Na hipótese, apesar da inexistência de vínculo biológico entre a criança e o pai registral, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento a justificar a retificação do registro de nascimento do menor. Ademais, o quadro fáticoprobatório destacado pelo Tribunal local revela a existência de nítida relação socioafetiva entre o recorrente e a criança. Nesse cenário, permitir a desconstituição do reconhecimento de paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade.
6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1814330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 28/09/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça estabelece a impossibilidade de desconstituição do registro civil de nascimento quando o reconhecimento da paternidade foi efetuado sem nenhum tipo de vício que comprometesse a vontade do declarante.
Precedentes. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1104719/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de filiação c.c anulação de registro civil de paternidade ativa afastada Preliminar de ilegitimidade Ação ajuizada com fulcro no art. 1.604 do CC
Pretensão de anulação do registro de nascimento, tendo em vista a existência de erro Vício não comprovado improcedência mantida (...) Sentença de Recurso não provido
. (TJSP; Apelação Cível 1000525-93.2016.8.26.0263; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Ademais, vislumbra-se que a Apelante não trouxe aos autos nenhuma demonstração firme de ter seu filho, REGINALDO ALVES DA SILVA (de cujus) incorrido em vício de consentimento, tal como induzimento a erro substancial. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o de cujus estabeleceu uma relação de afeto e carinho com o menor, assumindo os deveres daí advindos de forma voluntária e consciente.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.NÃO DEMONSTRADO. VÍNCULO SOCIOAFETIVOEXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOÀ UNANIMIDADE. 1. Não há como acolher a pretensão de modificação do registro paterno, pois é cediço que tal medida é excepcional em decorrência da irretratabilidade e imutabilidade registral, conforme artigo 1.604 e 1.609 do Código Civil, somente sendo permitida nas hipóteses em que há demonstração inequívoca de vício de manifestação de vontade ou falsidade do registro o que não ocorre no caso em exame. 2. Na esteira do Parecer do Procurador de Justiça, Representante do Órgão Ministerial de 2° grau, Conheço e Desprovejo o Recurso, mantendo in totum a sentença objurgada. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2017.05117956-79, 183.845, Rel. EDINEA OLIVEIRATAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-11-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. REGISTRO DE PATERNIDADE E REALIZADO DEFORMA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA.CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA.IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA QUESTÃO, UMA VEZQUE A RELAÇÃO AFETIVA E O MELHOR INTERESSE DOSMENORES SE SOBREPÕEM AOS LAÇOS BIOLÓGICOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.01150322-14, 172.107, Rel. RICARDO FERREIRANUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-24)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. APELANTE NÃO POSSUI O LASTRO MÍNIMO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO HÁ QUALQUER VÍCIO DE VONTADE NO SEU ATO DE RECONHECER A PATERNIDADE, MAS SIMPLES ARREPENDIMENTO DA SUA PARTE, ANCORADO EM UMA POSSÍVEL DÚVIDA ACERCA DE SUA PATERNIDADE. APLICAÇÃO DO ART.1.640 DO CC, SEGUNDO O QUAL NINGUÉM PODE VINDICAR ESTADO CONTRÁRIO AO QUE RESULTA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, SALVO PROVANDO-SE ERRO OU FALSIDADE DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (5551916, 5551916, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-18, Publicado em 2021-07-01)

Assim, inexistindo nos autos, de fato, qualquer alegação ou consideração de eventual ocorrência de erro de consentimento a autorizar a declaração de nulidade do registro, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto e, na esteira da Douta procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa da apelante, entretanto, no que concerne ao mérito, nos termos do art. 1013, §3º do CPC, julgo improcedente o pedido inicial. Mantida a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 03/05/2023